Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. ELEMENTOS DA AÇÃO. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO. OBJETOS IDÊNTICOS. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA.
1. Considera-se litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, de modo que, para identificar se existe coincidência de ações entre dois processos, é necessário analisar os seus elementos, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos neles contidos.
2. É possível constatar, de imediato, a identidade de partes que compõem os polos em conflito do cumprimento provisório de sentença movido na origem e dos embargos à execução em trâmite perante a Justiça sul-mato-grossense.
3. A despeito das diferenças entre os procedimentos e a natureza de ambos os processos, verifica-se que tanto aqueles embargos à execução como o cumprimento provisório de sentença promovido na origem comungam do mesmo objeto, qual seja, a observância da diferença de 43,04% (quarenta e três inteiros e quatro centésimos por cento) havida da diminuição de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento) sobre o índice de correção monetária de 82,32% (oitenta e dois inteiros e trinta e dois centésimos por cento).
4. Ainda que na ação de natureza coletiva o banco executado tenha sido condenado ao pagamento de tais diferenças em relação às cédulas de crédito rural realizadas antes de abril de 1990, descabe, no caso concreto, buscar tais diferenças, pois elas já foram devidamente descontadas quando a instituição financeira precisou promover a sua execução judicial em face do espólio.
5. Muito embora o o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido a litispendência, o caso concreto traduz-se, na verdade, em coisa julgada, considerando o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a necessidade de correção de tais índices no bojo da apelação interposta nos autos dos embargos à execução que tramitaram perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.
6. A diferença entre a coisa julgada e a litispendência, no entanto, não possui maiores efeitos práticos, de modo que a sentença proferida na origem, extinguindo o cumprimento provisório de sentença sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.